Tribunal: TJES
Processo: 0009103-43.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009103-43.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMORINO RAMOS SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando há a anulação da sentença com determinação de retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição para correção do procedimento, a consequência lógica é a inexistência de fixação de verba honorária. 2. Ausência de omissão que conduz ao não provimento do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009103-43.2012.8.08.0024

EMBARGANTE: CARMORINO RAMOS SIQUEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Carmorino Ramos Siqueira opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 5753806, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. SUMIÇO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ESTADO. PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS NO PROCEDIMENTO DE RESTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos para o réu revel sem advogado constituído nos autos são contados da publicação dos atos no órgão oficial, o que implica na rejeição da preliminar de intempestividade da apelação ante a ausência da formalidade prevista em lei. 2. Procedimento de restauração de autos instaurado pelo Estado com a finalidade de reconstituição de ação de execução fiscal desaparecida quando em carga na Procuradoria Geral do Estado. 3. Prolação de atos típicos da execução, com penhora de ativos e de veículos via Bacenjud e Renajud, antes da prolação da sentença de restauração que configuram nulidade, haja vista a incompatibilidade da medida. 4. Conforme lição doutrinária, na restauração de autos a análise empreendida pelo juiz e pelas partes é limitada ao conflito concernente à própria restauração. 5. Cadastro automático de advogado em sistema eletrônico em nome do executado sem pedido e sem procuração a ele outorgada que também configura nulidade. 6. Sentença anulada. 7. Recurso conhecido e provido. (Id 5588089).

Na conclusão do julgado recorrido, insta salientar, assim restou consignado:

“Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, anular também todos os atos executivos praticados antes ou depois da prolação da Sentença,
cabendo ao Juiz regularizar o procedimento da Restauração de Autos (em tese, proferir nova Sentença de restauração acaso presentes os pressupostos legais) antes da prática de novos atos executivos
.” (Sem grifo no original).

Como se extrai da conclusão do julgado, a Sentença proferida na origem foi anulada, o que implica, como consequência, na ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

E é justamente a verba honorária que deu ensejo à oposição dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que o Embargante, nas razões de seu recurso (id 6455245), alega a ocorrência de omissão no tocante à verba honorária, a qual, como antes visto, não se aplica à hipótese em questão.

Assim, com a devida vênia do Embargante, não se há falar em omissão porque a consequência lógica da anulação da Sentença é a ausência de fixação de verba honorária.

Do exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.